Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSÓRCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORUM NON CONVENIANS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que celebrou com as partes requeridas contrato de consórcio de imóvel, tendo ofertado lance de R$24.425,00, além de ter pagado uma parcela de R$1.925,00, mas não foi contemplado. Alegou que foi vítima de fraude, pois os réus encerraram as atividades. Pediu a declaração de invalidade do contrato por vicio do consentimento (dolo), a devolução do valor pago e reparação dos danos morais.
2. Sentença. Reconheceu a incompetência do juízo, sob o argumento de que dos três requeridos, um é domiciliado em São Paulo e outros dois, em Planaltina, enquanto o autor possui domicílio na Candangolândia. Ressaltou ainda que há cláusula de eleição de foro em São Paulo e que o Juízo da Circunscrição de Brasília não é competente para processar e julgar o feito.
3. Recurso do réu. Afirma que a competência é relativa e que nas ações de reparação de dano o foro competente é aquele que onde o ato ou fato ocorreu. Sustenta não se tratar de relação consumerista. Destaca que o juízo de origem intimou a recorrente para se manifestar sobre a competência territorial e que após explicações prosseguiu o feito, somente se declarando incompetente ao prolatar a sentença. Requer a desconstituição da sentença e julgamento do mérito.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. “Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados.” (REsp n. 541.184/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 20/11/2006, p. 300.)
6. O art. 101, inciso I, do CDC conferiu ao consumidor a opção de ajuizar ação de reparação civil contra o fornecedor no foro do seu domicílio, mas não excluiu a regra geral de competência do domicílio do réu ou do foro de eleição, se esta for a escolha do consumidor. Precedentes: Acórdão 1424052, 07124683920218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1217909, 07132835620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019.
7. Ante a prerrogativa de foro, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no domicílio do réu ou no foro de eleição contratual.
8. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
9. Se um dos réus possui domicílio em São Paulo e os demais em Planaltina, a parte autora reside na Candangolândia (Circunscrição do Núcleo Bandeirante) e a cláusula de eleição de foro estabelece São Paulo, é incompetente o foro de Brasília para julgar a ação, devendo ser mantida a sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que se declarou incompetente.
10. Precedente: 07039997620228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.